Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017288-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (EMBARGANTE), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (EMBARGANTE), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO BETETI BARROS - CPF: 051.946.258-04 (EMBARGANTE), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (EMBARGANTE), ALAN TORCHI - CPF: 770.116.439-15 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO - CPF: 039.644.598-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA REGINA TAYAR TEPEDINO - CPF: 096.198.298-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO BETETI BARROS - CPF: 051.946.258-04 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), ALAN TORCHI - CPF: 770.116.439-15 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO - CPF: 039.644.598-52 (EMBARGADO), MARA REGINA TAYAR TEPEDINO - CPF: 096.198.298-59 (EMBARGADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (EMBARGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
Erro material. Não verificado.
Omissão. Inexistência.
Contradição. Incorrência.
Mero inconformismo
da parte
com o raciocínio decisório. Vício
s
arguido
s
como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos
de ambas as partes
rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes

contra acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto
pelo exequente contra
a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à pretensão de restituição da posse dos imóveis objeto da lide, e, ante a constatação de conluio entre as partes para prejudicar terceiros, impôs ao exequente e aos executados multa por litigância de má-fé a ser revertida em favor dos terceiros prejudicados
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
está maculado pela
presença de erro material, consistente na adoção de premissa fática equivocada
quando aos contornos da lide, se
foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
,
e/ou se incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração
do agravante
rejeitados.

7.
Embargos de
D
eclaração
do
s
agrava
dos
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
s
de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interpostos, respectivamente,
pelo exequente ENDRIGO DE FREITAS
e
pelos executados
ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA
,
MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, JOSÉ FERNANDO BETETI BARRO, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI e ALAN TORCHI

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que no
julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no

1017288-87.2025.8.11.0000
, oriundo do
Cumprimento de Sentença no 0000479-37.2011.8.11.0030
,
por maioria
, negou provimento ao
agravo
interposto pelo exequente/embargante Endrigo,
para
confirmar o acerto da decisão que
extinguiu o
feito
sem resolução do mérito em relação à pretensão de restituição da posse dos imóveis
objeto da lide,
e
,
di
ante
d
a constatação de conluio entre os litigantes para fins de prejudicar terceiros, impôs ao
exequente e
aos
executados
multa por
litigância de má-fé
a ser revertida
em favor d
aqueles tidos como
terceiros
prejudicados (
Paulo Roberto Pierri
Tepedino
e outros
)
(cf. Id. no
325878380
).

Os executados/embargantes
Espólio
d
e Alceu
d
e Oliveira
e outros

sustentam
que o acórdão embargado é “
omisso e/ou contraditório ao não analisar ou

desconsiderar, de forma aprofundada, as circunstâncias que

envolvem a conduta das partes e que afastam o dolo necessário para

a caracterização da litigância de má-fé
”, pois, a seu ver, “a
controvérsia em análise não se coaduna com os contornos da má-fé processual
”, pelo que pedem o acolhimento d
os declaratórios para que
sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. no
328698870
).

O exequente/embargante
Endrigo de Freitas afirma a presença de
erro material, consistente na adoção de premissa fática equivocada,
a macular a fundamentação do acórdão embargado, pois, a seu ver, “
as premissas assentadas no v. acórdão ora embargado não
compreendem a realidade fática que consta nos
autos ao considerar que não existe título executivo judicial hábil para amparar a pretensão deduzida
(no cumprimento de sentença)
”
, eis que olvida
o caráter dúplice das

ações possessórias
e que “
a consequência lógica da improcedência da pretensão possessória formulada pelos autores é o reconhecimento do direito possessório do réu, ora embargante
”.

Sustenta a omissão do acórdão quanto ao fato de que,
no curso do processo
, tanto

na fase de
conhecimento
quanto na de
cumprimento de sentença,
foi noticiada e constatada “a
ocupação indevida e irregular da área litigiosa por terceiro estranho à lide possessória
”, de modo que, a seu ver, considerando que “
as ações possessórias, dada as peculiaridades a elas inerentes, são direcionadas a todos e quaisquer invasores do imóvel turbado ou esbulhado, inseridos, nes
s
e contexto, todos e quaisquer invasores supervenientes ao ajuizamento da ação, à liminar de reintegração de posse e, até mesmo, à sentença
”,
então,

“
prevalece o entendimento no sentido de que, em ações possessórias,
é
possível a projeção da eficácia da sentença mandamental a todos os demais ocupantes/invasores que ocuparam ilicitamente a área no decorrer da lide
”, daí porque os
terceiros
Paulo
Tepedino
e outros
também estão sujeitos aos efeitos da sentença exequenda.

Diz, por fim, que
jamais agiu de
forma desleal durante o curso do processo, de modo que é injusta
a sua condenação
à penalidade por
litigância de má
-
fé
.

P
ede
, pois,
o acolhimento d
os
embargos de declaração,
para que seja
sanado o erro material e suprida a omissão

indicada, a fim de, ao final, dar provimento ao seu agravo de instrumento
(cf. Id. no
329216878
).

Intimados a
ofertar
contrarrazões, os executados
manifestaram a sua concordância com os declaratórios da outra parte (cf. Id. no
330387892
), e, de igual forma, o exequente manifestou-se favoravelmente ao acolhimento dos
aclaratórios
do adversário (cf. Id. no
331530387
)

Os terceiros
Paulo
Tepedino
e outros
oferta
ra
m contrarrazões
nos
Id
s
. no
341941352
e
341941356
, pugnando pela rejeição d
e ambos os embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso
s
de Embargos
d
e Declaração interposto
s
pelo
exequente Endrigo de Freitas
e pelos executados Espólio de Alceu de Oliveira e outros
contra o
acórdão
que, no
julgamento
do Recurso de Agravo de Instrumento ori
undo

do Cumprimento de Sentença instaurado nos autos da
ação
de Reintegração de Posse
c/c Indenizatória
,

negou provimento
ao
agravo interposto pelo
exequente
/embargante,
para
confirmar
o acerto da decisão que
extinguiu o
feito
sem resolução do mérito em relação à pretensão de restituição da posse dos imóveis
objeto da lide, uma vez constatado que a sentença exequenda não contém

previsão

de
alteração da posse dos
bens em litígio,
e, por considerar que, em conluio, exequente e executados agiram de forma temerária e consciente para induzir o Juízo a erro a fim de lesar os reais possuidores da área objeto da lide, condenou amb
o
s (exequente e executados) ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor dos terceiros Paulo
Tepedino
e outros
,
determin
ando

que o feito prossiga
apenas

em relação

à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

No caso, o
exequente/embargante Endrigo
alega que o acórdão embargado padece de erro
material, cons
ubstanciado
na adoção de premissa fática equivocada,
que
macul
ou

toda a sua
fundamentação
decisória
,
qual seja, a de que
“
a pretensão deduzida pelo ora embargante não consta no título executivo judicial
”, e, isso, porque desconsiderou

o caráter dúplice das

ações possessórias
e que “
a consequência lógica da improcedência da pretensão possessória formulada pelos autores é o reconhecimento do direito possessório do réu, ora embargante
”.

O
erro material discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito
ao

“
erro evidente, claro, reconhecido
primu
ictu
oculi
,
consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor,
etc
”

(
STJ -
Terceira Turma
- REsp 1151982/ES, Rel. Mina
Nancy Andrighi
, julgado em 23/10/2012
)
, e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o
“erro de premissa”
,
como forma de desdobramento d
o
saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos fica reservado à
quelas
hipótese
s
em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática

ilusória
e
inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou
do conjunto probatórios,
muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a
incorreção do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
)
,
ou seja,
em
erro
que
reca
i

sobre o próprio conteúdo
da decisão judicial,
tratando-se, pois, do mérito do
julgamento
.

Logo,
como
a alegação do exequente/embargante é a de que o acórdão incorreu em erro p
ela leitura
e
apreciação
jurídica
equivocada do conteúdo da sentença exequenda, é evidente
que o único e exclusivo intuito da interposição recursal é o de
externalizar a discordância e
impugnar o acerto d
o raciocínio e
do
desfecho decisório estabelecido
para o caso concreto, e, isso,
na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja,
forçar
esta

eg
. Corte a proceder novo julgamento da questão
,
o que é
completamente
aberrante
à
finalidade desta via recursal
, d
e modo que os declaratórios merecem pronta rejeição nesse ponto
, d
ispensando-se
, pois,
maiores considerações quanto à
míope compreensão da parte
quanto aos aspectos e consequências processuais relacionados à natureza dúplice das ações possessórias ou do fato que a parte deliberadamente ignora a ponderação de que, “
uma vez que não houve a concessão de tutela provisória para fins de inverter ou alterar o exercício da posse dos imóveis, é evidente que não há falar em intervenção judicial para restabelecer o
‘
estado das coisas
’
como consequência lógica e necessária da conclusão pela improcedência do pedido possessório
”.

O exequente/embargante também diz que o
acórdão
foi omisso ao não se manifestar sobre a sua tese de que
os
terceiros
Paulo
Tepedino
e outros
também estã
o
sujeitos aos efeitos da sentença exequenda
, pois, em suma, segundo argumenta,
“
prevalece o entendimento no sentido de que, em ações possessórias,
é
possível a projeção da eficácia da sentença mandamental a todos os demais ocupantes/invasores que ocuparam ilicitamente a área no decorrer da lide
”
.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
, pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado
,
afinal, ao firmar a conclusão de que,
exceto
no que tange aos ônus sucumbenciais
, inexiste obrigação (positiva ou negativa) que pudesse ser exigida com base no título executivo judicial formado nos autos,
eis que
a única coisa decidida em definitivo
na sentença
foi que
a pretensão possessória deduzida pelos autores
, ora
executados
/embargantes,
não merecia ser acolhida
, tornou-se
inócuo e irrelevante o debate em torno da alega
ção de
extensão d
a autoridade da
sentença aos terceiros ocupantes
e/
ou adquirentes dos imóveis em litígio
, porquanto
o “
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

Para encerrar,

não conheço dos embargos de declaração do exequente/embargante no que toca à
litigância de má
-
fé
, uma vez que, nesse tópico, sequer há menção a qualquer uma das hipóteses legais de cabimento desta via.

O
s executados/embargantes
, por sua vez,

dizem
que o acórdão embargado é “
omisso e/ou contraditório ao não analisar ou

desconsiderar, de forma aprofundada, as circunstâncias que

envolvem a conduta das partes e que afastam o dolo necessário para

a caracterização da litigância de má-fé
”.

Ocorre que
,
como
o descontentamento
e/ou
discordância da parte com as razões de decidir não corresponde a nenhuma das hipóteses
ditadas pelo
art
igo
1.022 do CPC
, e que os embargantes sequer se esforçaram para disfarçar que a
s
genérica
s
alegaç
ões
de “omissão e/ou obscuridade”
e de “omissão e/ou contradição”
servi
ram
como mero pretexto e subterfugio para tentar rediscutir a matéria de mérito e o posicionamento adotado por esta
eg
. Corte, a conclusão que logo emerge é pela pronta rejeição dos presentes declaratórios, afinal, se eles
não concordam com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o entendimento adotado no acórdão embargado, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, até porque, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Em todo caso, registro formalmente que não há omissão a ser suprida e nem a necessidade de qualquer tipo de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargado, sendo despropositada e claramente insubsistente a
alegação recursal de omissão quanto aos elementos
caracteriza
dores
da litigância de má-fé
e a sua presença no caso concreto, tendo em vista que essa questão é nada mais, nada menos que o cerne do mérito recursal, em torno da qual girou toda a fundamentação decisória exposta no julgado, inclusive com didática consideração sobre o fato de que a c
onfiguração da litigância de má-fé não
decorre
apenas
d
a conduta manifestamente dolosa, mas também
d
aquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado,
quando, culposamente, tem-se que a parte

age de forma desleal e temerária
(
culpa lata dolo
aequiparatur
)
.

Já no que toca à
obscuridade, a verdade é que
sequer há indicação concreta de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do julgado que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do teor do aresto, tanto é que os embargantes conseguiram formular claramente a sua queixa contra o entendimento adotado, apesar de aqui não ser a via adequada para essa finalidade.

E, se sequer foi apontado conflito interno entre as proposições decisórias do acórdão embargado, não há falar na hipótese de contradição prevista no art. 1.022, II, do CPC.

Por fim, o
p
re
questionamento
não é providência satisfeita só porque a parte assim quer e requer, exigindo o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou
decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito

ambos
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026